Tribunal: STF
Processo: ARE 1422355
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória Cumprimento de sentença Recálculo de Certidões da Dívida Ativa - ICMS - Juros moratórios - Fração de mês Aplicação do índice de 1% para a fração do mês inicial Impossibilidade Nos termos da r. sentença transitada em julgado, que seguiu o entendimento do C. Órgão Especial desta E. Corte nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0007169-19.2015.8.26.0000, a taxa de juros fixada pelo ente federativo não pode ser superior àquela estabelecida para os tributos devidos à União - Hipótese pela qual o índice da taxa SELIC referente ao mês inicial já é conhecido, devendo, portanto, ser adotado - Precedentes desta C. 2ª Câmara de Direito Público Decisão mantida - Recurso desprovido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 97 da CF/1988. Sustenta que: (i) a Corte de origem afastou a aplicação de dispositivo de lei estadual sem observar a cláusula de reserva de Plenário; (ii) não há qualquer inconstitucionalidade na fixação da taxa de juros de 1% para a fração do mês, observando-se que, nos demais meses, a Fazenda Estadual já aplica a SELIC.



3. A pretensão recursal não merece prosperar. Ao apreciar a controvérsia, o órgão fracionário do Tribunal de origem consignou o seguinte:



    [...]



    Da leitura do referido dispositivo legal infere-se que foi adotada a taxa SELIC aos juros moratórios relativamente ao mês, porém, para a fração mensal aplica-se o índice de 1%.



    No entanto, em que pese a disposição legal, a r. sentença transitada em julgado reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de juros moratórios fixada em patamar superior àquela estabelecida para os tributos devidos à União, nos termos do julgamento proferido pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012.8.26.0000.



    Insta salientar que a aplicação de juros de mora de 1% para a fração do mês referente ao termo inicial da cobrança se justificaria na hipótese de pagamento no próprio mês do dies a quo, pois a SELIC é taxa pós-fixada, de modo que não é possível saber o seu índice quando o tributo é pago antes da sua divulgação.



    Todavia, na hipótese, o pagamento do tributo se dará anos depois do vencimento da obrigação, logo, o índice da SELIC já foi divulgado, devendo, portanto, ser aplicado, sob pena de afronta ao entendimento firmado pelo C. Órgão Especial na mencionada Arguição de Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012.8.26.0000.



4. Nos termos do art. 949 do CPC/2015, “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.



5. No caso em exame, a limitação da taxa de juros estadual àquela incidente na cobrança de tributos federais já tinha sido julgada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000), tendo sido tal entendimento aplicado pela Câmara julgadora. Dessa forma, quando o Plenário ou órgão equivalente do Tribunal já tiver decidido sobre a questão, não se exige a reserva estabelecida no art. 97 da CF/1988 . Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL E DIFUSO. RESERVA DE PLENÁRIO. HIPÓTESE DE INAPLICABLIDADE. TRIBUTÁRIO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A submissão prévia da arguição de inconstitucionalidade ao Plenário é dispensável se a matéria já tiver sido examinada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo órgão competente do Tribunal local (art. 481, par. ún., do CPC). (...).



    (RE 501.838-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERAÇÃO. PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. VERBA HONORÁRIA. LEI MUNICIPAL Nº 13.400/2002. EFEITO RETROATIVO. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 97 DA LEI MAIOR INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.5.2011. 1. Fundado o acórdão recorrido em precedente do Plenário do Tribunal de origem, bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dispensável nova submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao art. 97 da Carta Magna. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (ARE 861.608-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma, grifos acrescentados)



    6. Ademais, no julgamento do ARE 1.216.078-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 1.062 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.



    7. De modo que a decisão do Tribunal de origem de limitar os juros de mora à taxa SELIC está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vejam-se:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Índices de atualização e de juros incidentes sobre débitos tributários. Ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos regionais. Impossibilidade de análise. Falta de prequestionamento. Índices que não podem ser superiores à Taxa Selic. Precedentes. Análise de fatos e provas dos autos. Reexame. Impossibilidade. 1. As normas dos arts. 1º, 5º, inciso XXII; 24, inciso I; 30, caput, incisos II e III; e 146, inciso III, b, da Constituição Federal, apontadas como violadas, não foram debatidas nos acórdãos recorridos. A ausência do necessário prequestionamento impede a análise das alegadas violações. 2. Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (ARE nº 1.216.078-RG/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/19). 3. A análise da eventual conformação legal dos índices efetivamente utilizados in casu demanda o necessário revolvimento do quadro fático subjacente, o qual é inviável nesta via extraordinária. 4. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.275.617-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. 1. No exercício da competência originária e em exame da legislação infraconstitucional, o STF pronuncia que a demora na citação do parte ré por inércia judicial não redunda em prescrição. Precedente: ACO-AgR 502, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2016. 2. É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários, como assentado no julgamento do RE 582.461 (Tema 214 da sistemática da repercussão geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (ARE 1.137.271-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma)



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator